Tribunal: TJSP
Processo: 1046242-45.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Cancelamento de registro e anulatória de lançamento de débitos de IPVA, DPVAT e taxas que recaem sobre veículo alienado por instituição financeira a terceiro, mediante contratação fraudulenta. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Legitimidade da FESP quanto ao pedido de inexigibilidade do DPVAT embasado na ausência de fato gerador (propriedade). Fraude no contrato de alienação

Ementa:
APELAÇÃO. Cancelamento de registro e anulatória de lançamento de débitos de IPVA, DPVAT e taxas que recaem sobre veículo alienado por instituição financeira a terceiro, mediante contratação fraudulenta. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Legitimidade da FESP quanto ao pedido de inexigibilidade do DPVAT embasado na ausência de fato gerador (propriedade). Fraude no contrato de alienação fiduciária celebrado pela autora que, no exercício regular das suas atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo fato do produto que fornece (crédito), independentemente de culpa, por força do risco das atividades desenvolvidas e da socialização dos prejuízos – Autora que, embora tenha sido também vítima da fraude, celebrou o contrato, contraindo direitos e obrigações em razão dele e, sendo assim, proprietária do veículo – Autora que, enquanto não se desincumbir, pelos meios necessários e disponíveis, do ônus de proprietária do veículo, não pode se exonerar perante o Fisco Estadual das suas obrigações que, ao menos até a presente, revelam-se legítimas. RECURSO DESPROVIDO, com alteração do dispositivo da sentença para improcedência total da ação em relação ao Estado de São Paulo.